Tribunal: TJDFT
Processo: 0717385-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Há supressão de instância em face de pedido inédito na instância recursal com a finalidade de discutir ilegitimidade passiva de Administradora de Plano de Saúde cuja matéria não foi objeto de apreciação no primeiro grau.
2. O art. 537, § 1o, I, do CPC, reveste o julgador de poder para modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2.1. Na espécie, o valor da multa cominatória fixada na origem é adequado para dotar o comando judicial de força coercitiva a fim de reprimir o descumprimento da decisão judicial que impôs a manutenção do plano de saúde como salvaguarda provisória à saúde da parte autora.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido.